Tribunal: TJDFT
Processo: 0007960-02.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
PENAL. AGRESSÃO À MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a companheira com empurrões, tapas e puxões de cabelo.
2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por laudo pericial e pela confissão do réu.
3 Apelação não provida.